Tribunal: STF
Processo: HC 261288
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da apelação criminal nº 7000311-19.2024.7.03.0303, in verbis:  



    “PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CRONOLOGIA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PERIGO CERTO E ATUAL. CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. SÚMULA Nº 3 DO STM. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I- O crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, configura-se com a ausência injustificada do militar de sua unidade ou do lugar onde deve permanecer, por mais de 8 dias, sendo desnecessária a demonstração de finalidade específica para caracterização do delito. 



    II- O estado de necessidade exculpante (art. 39 do CPM) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) necessidade de proteção de direito próprio ou de pessoa ligada ao agente por estreitas relações de parentesco ou afeição; (ii) existência de perigo atual, certo e inevitável; (iii) situação não provocada voluntariamente pelo agente; e (iv) ausência de razoabilidade na exigência de conduta diversa. 



    III- A ausência de perigo certo e atual impede o reconhecimento do estado de necessidade exculpante. Não há elementos probatórios que indiquem que a gravidez da companheira do acusado representava situação de perigo concreto, presente e imediato, especialmente considerando que a gestação transcorreu sem complicações e que a gestante contava com apoio familiar. 



    IV- Constitui ônus da defesa comprovar o estado de necessidade exculpante, valendo-se de provas idôneas e contundentes aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do acusado, conforme prevê o art. 296 do CPPM. 



    V- Ademais, a alegada condição de arrimo de família deve ser contemporânea ao delito e devidamente comprovada. No caso, além de a paternidade não ser contemporânea à prática delitiva, não restou demonstrada a dependência econômica dos familiares em relação ao militar. Aplicável ao caso o teor da súmula 3 do STM. 



    VI- Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela suposta prática do crime previsto no artigo 187 do Código Penal Militar. 



    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença de origem.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Aduz que “a condenação imposta representa manifesto constrangimento ilegal, pois desconsidera as circunstâncias concretas do caso e viola princípios constitucionais fundamentais”. Alega que “a ausência deste jovem Soldado recruta do quartel não decorreu de desídia ou desprezo pela hierarquia e disciplina militares, mas sim da necessidade de prestar apoio imediato à sua companheira”, destacando que “o próprio Gian confirmou em interrogatório que sua permanência fora da unidade militar se deu por entender ser imprescindível prestar apoio à sua família naquele momento de especial vulnerabilidade, sendo o mesmo o arrimo da família”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Razões e fundamentações expostas, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, ‘instituição permanente’ de Defesa Pública plasmada no texto constitucional de 1988, caracterizada como ‘essencial à função jurisdicional do Estado’, a quem incumbe, ‘como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal’, assistindo jurídica/judicialmente este ex-Soldado, de há tempos ‘cidadão civil’, o jovem ... GIAN LAGO DE SOUZA, requer ... 



    01. - desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, a cassação o Acórdão do STM, publicado no dia 22/08/2025, na Apelação nº 70003111920247030303, para absolver com base no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, reconhecendo o estado de necessidade exculpante previsto no art. 39 do CPM; subsidiariamente, a absolvição com base no art. 439, “d”, CPPM, reconhecendo a ausência de dolo específico para configuração do crime de Deserção; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 470, Código de Processo Penal Militar, e arts. 647- A e 654, §2º, do Código de Processo Penal comum,; 



    03. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se: 



    03.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 



    03.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados no itens 01; 



    04. – que, além das peças em anexo que instruem este petitório, sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, a Deserção de Praça nº 70007250720247010001, ou, a Instrução Provisória de Deserção n° 70005951720247010001, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente; e, 



    05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 443 , incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para que a Defesa Pública possa sustentar oralmente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No caso concreto, o pleito defensivo ataca a decisão de primeiro grau por entender que o fato em análise encontra-se sob o manto do estado de necessidade exculpante, hipótese excludente da culpabilidade, previsto no art. 39 do CPM, segundo o qual:



    [...]



    Nas razões de Apelo, aduziu o recorrente que a sua ausência ao quartel ocorreu devido à necessidade de prestar o apoio a sua namorada que, após descobrir a gravidez, mudou-se para o município de Balneário Gaivota-SC. Ainda, argumentou que se enquadra na condição de arrimo de família, sendo este um dos casos de dispensa do serviço militar. 



    Não encontra sucesso a defesa em seu pleito, pelas razões que passo a expor. 



    No caso, a materialidade delitiva encontra-se perfeitamente demonstrada pelo Termo de Deserção lavrado conforme o art. 451 do CPPM, assim como pelos demais documentos acostados aos autos, notadamente a Parte de Ausência e o Boletim Interno que formalizou a exclusão do militar. 



    Quanto à autoria, mostrou-se evidente, sobretudo diante da confissão do próprio réu em seu interrogatório, quando afirmou categoricamente ter se ausentado da Organização Militar onde servia.



    Ao examinar detidamente o conjunto probatório, constata-se que a tese defensiva não encontra o necessário respaldo fático, porquanto não estão presentes os requisitos essenciais para a configuração da aludida excludente de culpabilidade. 



    O estado de necessidade exculpante demanda a presença de determinados elementos fáticos, nitidamente delineados pelo legislador no dispositivo supracitado, a saber: i. necessidade de proteção de direito próprio ou de pessoa ligada ao agente por estreitas relações de parentesco ou afeição; ii. existência de perigo atual, certo e inevitável; iii. situação não provocada voluntariamente pelo agente; e iv. ausência de razoabilidade na exigência de conduta diversa, nas circunstâncias concretas. 



    Ao confrontar tais pressupostos com os fatos apurados nestes autos, evidenciase a impropriedade da tese defensiva, notadamente quanto à alegação de que o réu teria desertado para prestar apoio à namorada grávida. 



    O elemento insuperável, que afasta por completo tal pretensão, é a cronologia dos fatos, minuciosamente estabelecida por meio dos depoimentos colhidos na instrução processual.



    Kemilly da Silva Pereira, namorado da apelante à época dos fatos, declarou, com precisão cronológica, que apenas lhe comunicou sobre a gravidez no dia 15.4.2023, ou seja, seis dias após o início da ausência injustificada (9.4.2023) e três dias antes da consumação do delito (18.4.2023). 



    A propósito, segue fragmento de sua declaração (evento 54 APM, VIDEO4):



    [...]



    Essa informação é corroborada pelo depoimento do próprio apelante, o qual admitiu, em seu interrogatório, ter deixado o quartel sem ter conhecimento sobre a gravidez da namorada (evento 56 APM, VIDEO2):



    [...]



    Da leitura dos trechos acima acostados, constata-se que o elemento subjetivo de abandonar a unidade militar já existia antes mesmo de o réu tomar conhecimento do estado gravídico de sua namorada, afastando completamente a tese defensiva de que ele teria sido motivado pela necessidade de prestar assistência a ela. 



    Além da flagrante incompatibilidade cronológica, a tese defensiva depara-se com outro obstáculo intransponível: a ausência de perigo certo e atual. Para ser reconhecido, o estado de necessidade exculpante demanda a existência de uma situação de perigo concreto, presente e imediato, não bastando o perigo meramente hipotético ou futuro. 



    No caso em análise, não há qualquer elemento probatório que indique que a gravidez da Kemilly da Silva Pereira representava uma situação de perigo certo e atual. Pelo contrário, conforme ela própria declarou em Juízo (evento 54, VIDEO4), sua gestação transcorreu sem complicações:



    [...]



    Além disso, segundo ela mesma relatou, contava com o apoio de sua genitora, com quem foi residir em Balneário Gaivota-SC, (evento 54, VIDEO4):



    [...]



    Portanto, não estava configurada qualquer situação de desamparo que exigisse a presença imediata do apelante, a ponto de justificar o abandono de seus deveres militares. 



    Idêntica foi a conclusão da nobre PGJM no parecer confeccionado pela ViceProcuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia (Evento 11):



    [...]



    Como se sabe, constitui ônus da defesa comprovar o estado de necessidade exculpante, valendo-se, para tanto, de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do CPPM, segundo o qual “(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)”. Diante da impossibilidade de tal comprovação, o pleito defensivo não merece prosperar. 



    A esse respeito, transcrevo a jurisprudência desta Corte:



    [...]



    Igualmente, não assiste razão à defesa quanto à alegação de que o réu seria arrimo de família e, por esse motivo, não poderia ser condenado pelo delito de deserção. 



    No tocante a essa condição decorrente da paternidade, novamente as circunstâncias alegadas não eram contemporâneas ao delito. Nesse sentido, Kemilly da Silva Pereira é clara ao relatar que comunicou a sua gravidez seis dias após o início da ausência injustificada e três dias antes da consumação do crime. 



    Ademais, o próprio conceito de arrimo de família pressupõe a dependência econômica dos familiares em relação ao militar, circunstância que não se verifica nos autos. A mencionada civil, além de contar com o apoio de sua genitora, começou a trabalhar logo após o nascimento de seu filho, conforme relatou (evento 54, VIDEO4):



    [...]



    Em casos análogos, esta Corte expôs que a condição de arrimo de família tem de ser claramente provada antes da conduta delituosa, o que não se observa no caso concreto, o que impede que o réu seja eximido de sua responsabilidade penal pela deserção praticada. Transcrevo julgado que exemplifica essa compreensão:



    [...]



    Diante do conjunto probatório analisado, constato que a sentença condenatória encontra-se em perfeita consonância com as provas produzidas nos autos, motivo pelo qual não merece qualquer reparo. 



    Por fim, cabe deixar registrado que o art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM foi recepcionado pela Constituição Federal e não afronta os princípios da individualização da pena ou da isonomia (STM. AP 0000130-90.2016.7.11.0111. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgamento em 15.02.2018. Publicado em 08.03.2018). 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da Apelação interposta e, no mérito, negar-lhe provimento, para mantendo integralmente a decisão vergastada, a qual condenou Gian Lago de Souza à pena de 6 meses de detenção, como incurso no art. 187, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, mediante condições impostas na decisão de primeiro grau.”  



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal Militar assentou que “a tese defensiva não encontra o necessário respaldo fático, porquanto não estão presentes os requisitos essenciais para a configuração da aludida excludente de culpabilidade”. Destacou, também, que “o elemento subjetivo de abandonar a unidade militar já existia antes mesmo de o réu tomar conhecimento do estado gravídico de sua namorada, afastando completamente a tese defensiva de que ele teria sido motivado pela necessidade de prestar assistência a ela”. Nesse contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada à pretensão absolutória. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I - O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II - O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/4/2024 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 176 do Código Penal Militar). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 2. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 230.344-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/08/2023 - grifei)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE EM AÇÃO PENAL MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A análise, nas circunstâncias do caso, da alegada inidoneidade do documento utilizado para realização de exame documentoscópico exigiria o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus . 2. Não havendo indicação de comprometimento da qualidade da perícia realizada, ausente demonstração de prejuízo concreto ao Paciente em decorrência do vício alegado, sem o que, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, não se reconhece nulidade no processo penal. 3. A realização da perícia com base em documento fotocopiado não ofende o art. 373, al. c., do Código de Processo Penal Militar, referente à produção de prova documental, e não de prova pericial. 4. Suposta inconclusividade da perícia não a inquina de nulidade e nem impede que o julgador a aprecie livremente para formação de seu livre convencimento motivado. 5. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. 6. Para afastar a premissa de que a condenação não se fundamentou apenas em provas produzidas na fase de inquérito e decidir pela anulação do acórdão condenatório, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas que permeiam a lide. 7. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que seja correta a fundamentação expendida. 8. Ordem denegada. (HC 119.315, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/11/2014 - grifei) 



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente